Tribunal: STF
Processo: Pet 9546
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de petição em que a autora alega incidente de prejudicialidade de mérito nos Autos 0003309-96.2013.5.02.0000, 0202700972002502006, 12156200900002009 e no MS 36.961, de minha relatoria.
    2. Em confusa peça, a autora defende que há violação aos arts. 5, XVII, e 7º, X, todos da Constituição Federal, no julgamento dos autos relacionados, uma vez que confirmaram suposta demissão ilegal. Afirma que está com seus direitos e garantias fundamentais violados com as atitudes do Juízo da 6ª Vara, sem especificar exatamente quais seriam. Sustenta uma teoria de conluio entre o poder judiciário e a FEBRABAN, para beneficiar os bancos. Insiste que foi demitida enquanto acometida de moléstia grave, qual seja, depressão ocasionada pelo trabalho. Relaciona excertos do mérito dos autos que tramitaram na justiça trabalhista. Por fim, requer o reconhecimento da prejudicialidade de análise de mérito nos autos relacionados, com reconhecimento de violação à coisa julgada, e a avocação dos autos para julgamento por esta Corte, ante provável manutenção de situação inconstitucional.
    3. É o relatório. Decido.
    4. De início, pontuo que os autos foram distribuídos a mim por prevenção, em face do MS 36.961. Inclusive, este também é um dos precedentes que a autora alega que é inconstitucional, supostamente por manter decisão inconstitucional. Acontece que o referido precedente foi negado por mim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e, por questão processual, sem análise do mérito. Veja-se, a propósito, a ementa do precedente:
    “EMENTA: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Atos jurisdicionais de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    1. Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Ministra Relatora da Reclamação nº 38.339, em trâmite nesta Corte.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus ministros, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes.
    3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.”
    5. A autora interpôs agravo interno contra a decisão, que foi negado porque novamente não foram observadas as regras processuais que regem a matéria. Veja-se a ementa do precedente, que foi julgado por unanimidade pela Primeira Turma deste Tribunal:
    “EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Atos jurisdicionais de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
    1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança contra ato da Ministra Relatora da Reclamação 38.339, em trâmite nesta Corte.
    2. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos trazidos na petição inicial acerca da alegada teratologia dos atos coatores. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RI/STF, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão que pretender reformar. Precedentes.
    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c o art. 81, § 2º).”
    6. Portanto, as pretensões foram analisadas, decididas de maneira fundamentada, e a parte autora teve acesso a todos os meios de impugnação das decisões previstos na legislação processual. De modo que essa petição representa mero inconformismo com a decisão contrária aos seus interesses.
    7. Ademais, ressalto que o direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. O sistema brasileiro possui um generoso sistema recursal, pelo qual a parte autora pode, caso entenda pertinente, e da maneira prevista em lei, impugnar as decisões elencadas. Isso significa que o direito de petição, por si, não assegura acesso direto ao STF, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Pet 6.290-AgR, Relª. Minª. ROSA WEBER, Primeira Turma, grifos acrescentados)
    8. Por fim, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    9.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator